Tribunal: TJSP
Processo: 2079269-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Decisão recorrida que não conheceu do pedido. Manutenção. Pleito que deve ser realizado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 525, §6o do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.